Tribunal: TJDFT
Processo: 0743961-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VENTILAÇÃO MECÂNICA. LISTA DE ESPERA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. O Direito à Saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (art. 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao Princípio Basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).
2. Não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de classificação de prioridade para obtenção de serviço, no caso, de assistência domiciliar (home care), por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. (Acórdão 1808920, 0744472-73.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.)
3. Apesar do quadro de saúde do agravante, não há indícios que a parte se encontra desassistida em regime hospitalar. Logo, não há elementos nos autos para conceder a tutela de urgência e ultrapassar o paciente/agravante na lista de espera formulada pelo próprio Poder Público, cuja classificação dos pacientes deve levar em consideração a gravidade de cada paciente.
4. Recurso conhecido e não provido.